Tribunal: TJBA
Processo: 8043649-58.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043649-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: DALVA DA SILVA BRITO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Impugnação ao cumprimento individual de sentença mandamental coletiva. Obrigação de fazer. Direito ao recebimento do piso nacional do magistério. Pedido de suspensão, em face do Tema 1169. O tema sob comento não se aplica à obrigação de fazer, mas tão somente à obrigação de pagar. Isso porque, a quaestio que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169, na base de dados do STJ, com a seguinte redação: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Não se afigura adequado, no caso em exame, que seja determinada a suspensão deste processo, por se tratar de obrigação de fazer. Folha suplementar. Assiste razão ao impugnante ao requerer o indeferimento do pedido de pagamento de valores através de inclusão em folha suplementar, uma vez que isto viola a necessidade de observância ao regime de precatórios, esse fixado constitucionalmente, entendimento inclusive delineado pelo STF por ocasião do julgamento da Reclamação Constitucional de nº 61.531. Impugnação parcialmente procedente.